Tribunal: TJDFT
Processo: 0716569-37.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONSERTO DE AUTOMÓVEL QUE OCASIONOU DEFEITO EM OUTRA PEÇA DO CARRO. PROVA DE FATO NEGATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA FORNECEDORA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO. PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RAZOABILIDADE. CABIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. READEQUAÇÃO DE OFÍCIO.
1. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autor e ré se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedora, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990.
2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu artigo 14, que a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, de modo que não é necessário analisar a existência de culpa para que seja estabelecida a responsabilidade pela reparação de danos, bastando que sejam evidenciados o liame de causalidade entre o defeito no serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor.
3. Nos termos do sistema protetivo consumerista, é ônus do fornecedor comprovar a ausência de falha na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro para fins de exclusão de sua responsabilidade. 3.1. Ademais, mostra-se inviável imputar ao consumidor o ônus de realizar prova de fato negativo. Caso assim se permitisse, estaria o autor obrigado a produzir a chamada prova unilateralmente diabólica, que é aquela difícil ou impossível de ser produzida por uma das partes, mas que pode ser apresentada pela outra. 3.2. No caso, levando-se em conta que por ocasião da entrega do veículo na concessionária a ré não verificou adequadamente o estado em que o automóvel do autor se encontrava, bem como que a requerida não produziu quaisquer provas a mitigar o nexo causal entre o conserto do alternador e o defeito no kit multimídia, resta evidenciada a falha na prestação dos seus serviços, a ensejar a responsabilidade de reparação civil na modalidade objetiva, mormente porque constatada verossimilhança na narrativa apresentada pelo consumidor.
4. Constatado que o prazo de 5 (cinco) dias estabelecido para que a concessionária efetue o conserto do defeito se mostra exíguo ante as peculiaridades do caso concreto, mostra-se razoável a sua dilação para 15 (quinze) dias, em especial porque houve concordância do próprio autor.
5. O artigo 85, §2o do Código de Processo Civil apresenta uma ordem sequencial quanto ao parâmetro a ser utilizado para fixação dos honorários de sucumbência. Em primeiro lugar, deve ser utilizado o valor da condenação; em segundo, para o caso de inexistência de condenação, o critério será o do proveito econômico obtido e; em terceiro, somente quando não for possível mensurar o proveito econômico, deve ser considerado o valor atualizado da causa como base de cálculo dos honorários. 5.1. Considerando que o valor da causa não reflete o proveito econômico obtido no caso em apreço, porquanto engloba o valor do pedido de indenização por dano moral que fora indeferido, devem os honorários advocatícios ser readequados, a fim de que incidam somente sobre o montante relativo ao valor do orçamento da peça a ser substituída (R$ 10.991,10).
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Honorários readequados de ofício.